Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707173-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WANDERLEY SCHMALTZ EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Wanderley Schmaltz Equipamentos Eletrônicos Ltda. contra a decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória de urgência, que pretendia suspender a exigibilidade do crédito tributário para que o réu não efetuasse o respectivo lançamento (proc. no 0701546-28.2020.8.07.0018, ID no 57723243, págs. 1-2). Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 17276831) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO